Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID 19. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO. APLICABILIDADE DA LEI No 14.186/20 COM ALTERAÇÕES.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família.
2. Embora cabível o pedido de gratuidade em grau recursal, acaso deferida, somente incidirá para os atos praticados após o seu deferimento, isto é, possui efeito ex nunc e não tem o condão de suspender o pagamento das custas e honorários impostos na sentença.
3. A Lei no 14.186/2021, que alterou disposições da Lei no 14.046/20, a qual regulou a hipótese de adiamento e cancelamento dos serviços oferecidos pelos setores de turismo e cultura, vigente à época da prolação da r. sentença, em seu art. 2o, § 6o, dispôs que a restituição do valor pago ao consumidor deverá ser realizada até a data de 31 de dezembro de 2022.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.